Tribunal: TJDFT
Processo: 0732619-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. EPILEPSIA DE DÍFÍCIL CONTROLE. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. CUSTEIO DEVIDO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, determina a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia ou que exista recomendação por órgãos técnicos.
2. A Resolução ANVISA RDC no 660/2022 autoriza a importação de produto à base de canabidiol para uso próprio em tratamento de saúde, mediante indicação médica.
3. No caso concreto, a segurança e eficácia do medicamento restam demonstradas nos autos pela existência de autorização da ANVISA para a importação do fármaco para utilização no tratamento do autor, diagnosticado com epilepsia de difícil controle consoante relatório médico que atesta a recente piora do paciente bem como o esgotamento das possibilidades medicamentosas indicadas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS (PCDT) para a Epilepsia, consignando que o tratamento prescrito se mostra urgente e imprescindível.
4. No contexto específico dos autos, a ausência de registro na ANVISA e de previsão no rol da ANS não configuram empecilhos para o fornecimento do fármaco à base de canabidiol, cuja importação foi autorizada pela ANVISA, sendo, portanto, obrigatória a cobertura do medicamento pelo plano de saúde. Precedentes dessa egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ.
5. Apelação interposta pelo autor conhecida e provida.